Tribunal: STF
Processo: ARE 742318
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-25
Data de publicação: 2013-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE JUROS. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA DO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO.



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 



    7. In casu, o acórdão originariamente recorrido negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do ora recorrido para: i) condenar o requerido na restituição da importância total de R$ 4.112,16 (quatro mil, cento e doze reais e dezesseis centavos), a título de juros excessivos apurados no contrato, devendo este valor ser deduzido do saldo do contrato, nos termos da fundamentação, valores que deverão ser atualizados monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais a partir da citação, até o efetivo pagamento; ii) declarar que as prestações vincendas sejam readequadas para o valor de R$ 223,41 (duzentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos), devendo o Requerido viabilizar forma de pagamento, procedendo ao débito, emitindo novos boletos ou faturas para pagamento nestes valores, nos vencimentos já acordados; iii) condenar, ainda, o Requerido na restituição da importância de R$ 509,42 (quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos), que em dobro alcança o montante de R$ 1.018,84 (um mil, dezoito reais e oitenta e quatro centavos), a título de Serviços de Terceiros, Tarifa de Cadastro e Registro de Contrato [...].



    8. Agravo regimental desprovido.